Tribunal: TJMT
Processo: 1033893-53.2023.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033893-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CLAUDIO NEI MOHR - CPF: 845.903.781-91 (APELADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL PELO AUTUADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo, declarando a nulidade do Processo Administrativo nº 299794/2013 e determinando a exclusão do nome do apelado do banco de dados da SEMA-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade do auto de infração ambiental quando não comprovada a autoria do ilícito; (ii) a manutenção do embargo da área; e (iii) os critérios para fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A presunção de legitimidade do auto de infração não dispensa a Administração Pública de comprovar minimamente a autoria do ilícito ambiental, não sendo suficiente a mera titularidade do imóvel.

4. Ausente prova robusta da participação do apelado no ato de desmatamento, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a nulidade do processo administrativo.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, §3º do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor da causa não for irrisório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1.
Não há legitimidade passiva do autuado quando demonstrado que não era proprietário ou possuidor do imóvel à época da infração
; 2. Os honorários advocatícios contra a Fazenda Pública devem observar os percentuais do art. 85, §3º do CPC, sendo vedada a fixação por equidade quando o valor da causa não for irrisório."

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º e 8º

STJ - Tema 1.076; STJ - REsp 1.573.573; TJ-MT - N.U 1013645-18.2021.8.11.0015, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/06/2023; TJ-MT - N.U 1011154-31.2022.8.11.0006, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializa
da do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
ação anulatória de ato administrativo
nº
1033893-53.2023.8.11.0041
, julgou procedente os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“
Posto isso, julgo procedentes os pedidos do autor o autor CLÁUDIO NEI MOHR, deferindo ainda nesta sentença a tutela de urgência em reapreciação, o que faço para determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO a imediata exclusão do seu nome do banco de dados de áreas embargadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) em relação ao Processo Administrativo n. 299794/2013, instaurado com o objetivo de apurar a responsabilidade por conduta descrita no Auto de Infração n. 140397, de 28/05/2013, e no Termo de Embargo/Interdição n. 123047, de 28/05/2013, declarando de igual maneira a nulidade do Processo Administrativo n. 299749/2013, tendo em vista a sua evidente ilegitimidade em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 140397, de 28/05/2013.

Condeno o réu ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das custas processuais em retorno e em honorários advocatícios fixados em 20% do valor dado a causa nos termos do art. 85,§3º, do CPC.

Transitada em julgado, se nada for pedido em cumprimento de sentença, proceda-se as baixas e anotações de estilo, com encaminhamento destes autos ao arquivo.
”.

Preliminarmente o apelante requereu o efeito suspensivo ativo à apelação
. Em suas razões recursais, o Apelante sustenta
que o apelado não teria comprovado sua ausência de responsabilidade, uma vez que o ilícito ambiental ocorreu em seu imóvel rural, o que justificaria a autuação.

Defende que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo dever do autuado apresentar prova robusta para afastá-lo. Argumentou, ainda, que o embargo ambiental é um ato vinculado à infração e que a regularização da área autuada seria condição indispensável para sua revogação, o que não teria sido comprovado pelo apelado.

Nesses termos
aqui abreviados
, pugna pelo provimento do recurso, no sentido de reformar a sentença objurgada, para que seja julgado improcedentes os pedidos da inicial.
Por fim, requereu que, caso não fosse reformada a sentença, os honorários advocatícios fossem fixados por equidade, conforme art. 85, §8º, do CPC.

O Apelado apresentou contrarrazões
(Id. 244577221)
,
sustentando a manutenção da sentença, argumentando que não há qualquer prova de que o imóvel autuado lhe pertencia à época da infração, e que a própria SEMA-MT reconheceu, no curso do processo administrativo, que o imóvel autuado pertencia a Aparecido Fernandes dos Anjos. Afirmou ainda que o auto de infração foi lavrado com base em informações prestadas por um suposto vizinho não identificado, sem qualquer outro elemento comprobatório. Alegou
ainda
que, sendo nulo o auto de infração, o embargo deve ser automaticamente anulado, pois é ato acessório. Por fim, pugnou pela fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça
restituiu os autos sem manifestação sobre a questão controvertida

(Id.
246180651
).

Isento do preparo recursal
, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste.Tribunal de Justiça.
(Id.
245199688
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, trata-se
recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo nº 1033893-53.2023.8.11.0041, julgou procedente os pedidos exordiais.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação anulatória, reconhecendo a ilegitimidade passiva do apelado, determinando a exclusão do seu nome do banco de dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT) e declarando a nulidade do Processo Administrativo nº 299794/2013, que culminou na aplicação da penalidade impugnada.

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, insurge-se contra a decisão, sustentando, em síntes
e que
: (i) o apelado não teria logrado êxito em comprovar a inexistência de responsabilidade sobre o ilícito ambiental, e que o dano ocorreu em seu imóvel rural, o que justificaria a autuação;
(ii) o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autuado o ônus de afastá-lo com provas robustas;
(iii) o embargo ambiental deve ser mantido, pois a legislação exige a regularização ambiental da área antes do levantamento da sanção; (iv) deve ser concedido efeito suspensivo à apelação, sob o argumento de que haveria risco de lesão grave e irreparável à Administração Pública;
(v) os honorários advocatícios devem ser fixados por equitatividade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

No entanto, razão não assiste ao apelante.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Em primeira oportunidade, é imperativo mencionar que, no que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado pela apelante, nos termos da sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou, após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida.

No entanto, no presente caso, a apelante formulou o pedido de efeito suspensivo no bojo da própria apelação (ID.
244577216
, pág
s
.
9/10
), o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso, quanto a esse tópico.

Diante disso, deixo de conhecer o pedido de efeito suspensivo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia
cinge-se à validade do Auto de Infração nº 140397/2013 e do Termo de Embargo/Interdição nº 123047/2013, lavrados contra o apelado Cláudio Nei Mohr, com base na suposta prática de desmatamento irregular de 5,60 hectares de vegetação nativa sem autorização ambiental.

Ab initio
, imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

Quanto à responsabilização em matéria ambiental, o § 3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização – penal, administrativa e civil – do poluidor em decorrência da consumação de condutas lesivas ao meio ambiente.

Assim, as responsabilidades penal, administrativa e civil possuem características próprias e são regidas por sistemas jurídicos específicos, o que reforça o caráter de independência entre si.

Considerando os contornos delineados na ação de origem, a
responsabilidade a ser verificada, no caso, é a administrativa.

Importa consignar que tem prevalecido no c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, apartando-se da responsabilidade civil por dano ambiental, caracterizada pela natureza objetiva (STJ. AgInt no REsp n. 1.746.275-SP, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 07.02.2019 e publicado no DJE em 11.3.2019).

Nesse contexto, a responsabilização administrativa ambiental decorre da infração de uma norma administrativa de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano, devendo tanto uma (infração) quanto a outra (sanção) estarem previstas em lei (princípio da legalidade).

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de atos administrativos, os quais produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação.

Em razão do mandamento constitucional contido no art. 5º, XXXV (indeclinabilidade da jurisdição), o ato administrativo se sujeita ao controle judicial (Sistema da Unidade de Jurisdição). No entanto, o Poder Judiciário, quando atua no exercício da função jurisdicional, somente poderá anular atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou ilegitimidade, sendo-lhe vedado o pronunciamento a respeito da conveniência e oportunidade do ato (mérito administrativo).

Finalmente, importa destacar que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça consignou que
“O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.”
(REsp n. 1060753/SP. Segunda Turma. Relatora Ministra ELIANA CALMON. Julgado em 01.12.2009. Publicado em 14.12.2009).

Desse modo, ao se insurgir em face de um ato administrativo, deve o infrator afastar essa presunção (relativa), notadamente quando ele – o ato administrativo – se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Em detida análise, extrai-se
dos autos que
foi instaurado o processo
administrativo n° 299794/2013, instaurado com o objetivo de apurar a responsabilidade por conduta descrita n
o
A
uto de
I
nfração n° 140397
e Termo de Embargo/Interdição n° 123047
,
lavrado
s
em 28.05.2013
, por
supostamente desmatar a corte raso 5,60 hectares de vegetação nativa fora da área de reserva legal sem autorização do órgão ambiental competente no imóvel rural localizado no Município de Cláudia (MT)
.

Os atos acima referidos foram lavrados em decorrência das constatações descritas no
Relatório Técnico n° 088/SUF/CFFUC/2013
, do qual se depreende:

No dia 09 de Maio de 2013 a equipe de fiscalização da Sema/MT deslocou até o município de Cláudia - MT para proceder à fiscalização ambiental terrestre dos pontos de desmatamentos identificados pelos técnicos desta Coordenadoria através de Operação Aérea.

Em vistoria “in loco” no Ponto 9 sob a Coordenada S 11° 29'28,84" - W 54° 54'35,24", não foi possível conversar com proprietário visto não encontramos sede na propriedade, fomos na propriedade vizinha o mesmo nos informou que a área fiscalizada de propriedade do senhor Cláudio Ney Mohr, onde foi constatado uma área com desmatamento de 5,60ha de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental competente, conforme dinâmica de desmate relatório fotográfico em anexo.

Salientamos que não foi encontrado nenhum processo de licenciamento na SEMA/MT em nome do Senhor Cláudio Ney Mohr.

7 - PROVIDÊNCIAS TOMADAS:

Lavrado o Auto de Inspeção nº.165496, Auto de Infração nº.140397, Termo de Embargo nº.123047 e Notificação nº.133091, datados de 28/05/2013.

Após o regular processamento, foi imposta à parte apelada multa no valor de R$
5.600,00
(
cinco mil e seicentos reais
)
e a manutenção do embargo imposto
até que o autuado regularize a atividade desenvolvida
, conforme Decisão Administrativa juntada no
I
d. 2
44576684
– pág.
60/61
.

No entanto,
de acordo com os autos, em 28/07/2011, foi instaurado um Inquérito Civil Público contra a empresa Topázio Indústria e Comércio de Madeiras LTDA, com o objetivo de apurar infração ambiental na mesma área onde, posteriormente, foi lavrado o Auto de Infração nº 140397/2013. No decorrer das investigações, constatou-se a transferência da propriedade da referida empresa para o Sr. Aparecido Fernandes dos Anjos, conforme contrato de compra e venda firmado em 27/02/2013.

Portanto, quando da lavratura do Auto de Infração nº 140397 e do Termo de Embargo/Interdição nº 123047, em 28/05/2013, a propriedade do imóvel já não mais pertencia à Topázio Indústria e Comércio de Madeiras LTDA, tampouco ao apelado Cláudio Nei Mohr
.

Ainda, nota-se que o
s documentos contratuais anexados aos autos demonstram que, na data da autuação, o imóvel já era de titularidade de Aparecido Fernandes dos Anjos, de modo que a atribuição da infração ao apelado foi equivocada e desprovida de base fática e jurídica.

Cabe destacar, ainda, que a autuação do apelado se deu exclusivamente com base na informação prestada por um terceiro não identificado, sem qualquer documento oficial que comprovasse sua posse ou propriedade sobre a área embargada,
conforme consta no próprio relatório técnico 088/SUF/CFFUC/2013
.

Nesse sentido
, não há qualquer prova documental que vincule o apelado à propriedade do imóvel no momento da infração, tampouco à prática do ato ilícito ambiental.

Vale frisar que

o
princípio da intranscendência das sanções administrativas, aplicável ao Direito Ambiental, estabelece que não é possível imputar penalidades a quem não tenha dado causa direta ao dano ambiental. Isso significa que o apelado não pode ser responsabilizado por infrações cometidas por terceiros ou por atos administrativos baseados em presunções frágeis e não comprovadas.

A
demais, a
legislação ambiental brasileira, especificamente a Lei n. 6.938/1981, define como poluidor qualquer pessoa física ou jurídica responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. Portanto, a responsabilidade administrativa ambiental recai sobre quem efetivamente praticou a infração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora que a aplicação de penalidades administrativas deve seguir a teoria da culpabilidade, exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. No caso em análise, a parte apelada comprovou que o imóvel
não pertencia a ela no momento d
a autuação.

A propósito, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva e pessoal e, portanto, difere da responsabilidade civil que é objetiva.
2 - Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção do decisum recorrido que manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.
3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator. (N.U. 1013645-18.2021.8.11.0015, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – ALIENAÇÃO E TRANSMISSÃO DA POSSE ANTES DA AUTUAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO ENTE PÚBLICO VENCIDO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REVISÃO DE OFÍCIO.
1. A Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (CF, art. 225).

2. A responsabilidade administrativa por infração ambiental é de natureza subjetiva, devendo obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, com a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

3.
Havendo comprovação de que o imóvel rural onde ocorreu a infração ambiental foi alienado e a sua posse foi transmitida antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada
.

4. É possível a condenação do ente público ao reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora, consoante estabelece o art. 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.

6. Sentença reformada de ofício, para fixar os honorários sucumbenciais em favor da parte apelada de acordo com os percentuais mínimos do escalonamento para cada faixa, nos termos do art. 85, § 3º, incisos I e II e § 5º, do Código de Processo Civil.
7. Considerando o não provimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários em desfavor do apelante, consoante o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (N.U 1011154-31.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)
[g.n.]

Portanto, diante da inexistência de elementos probatórios que comprovem que o apelado era proprietário ou possuidor do imóvel na data da autuação, bem como da ausência de qualquer nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ambiental, a nulidade do auto de infração e do embargo deve ser mantida, sendo correta a conclusão do juízo de primeiro grau ao reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Ainda, quanto à legalidade do embargo, deve-se observar que a imposição de tal medida exige a regularidade do processo administrativo e a comprovação de que o autuado é o responsável pela infração. No entanto, no presente caso, o Estado não comprovou de forma robusta a titularidade do imóvel pelo apelado, tampouco sua participação no ato de desmatamento que originou o auto de infração. Sem a demonstração da autoria, o embargo não pode ser considerado legítimo.

Por fim, q
uanto aos honorários advocatícios, infere-se que o Juízo
a quo
, ao fixar os honorários sucumbenciais em face da Fazenda Pública, observou o disposto no Código de Processo Civil, mais precisamente o escalonamento contido no § 3º do art. 85.

Ademais, nada obstante o pedido de fixação por equidade, por parte do Estado de Mato Grosso, atesto a impossibilidade de assim fazê-lo, tratando-se de valor da causa atribuído em R$
5.6000,00

(cinco mil e seiscentos reais)
. É o que dispõe a tese fixada no Tema Repetitivo Nº 1.076, do Superior Tribunal de Justiça:

“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Assim, impõe-se o desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto, para manter incólume a sentença recorrida.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025